Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732014-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBINSON NEVES FILHO RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, incisos I e III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Em conformidade com o enunciado sumular n. 14 do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 2. Desse modo, estabelecido o valor da causa, como base de cálculo para aplicação do percentual, a correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da demanda, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda. 3. Por outro lado, em se tratando de hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. (REsp 1984292 / DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/04/2022). 4. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que, quanto aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o documento de ID 49644552 não comprova o pagamento por não indicar o número do código de barras da GRU, conforme certificado no ID 49701727. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 49701730), não houve o cumprimento do requisito. Na petição de ID 49974095 a parte recorrente limitou-se a afirmar que o recolhimento das custas já fora comprovado com o demonstrativo de ID 49644552, requerendo o prosseguimento da análise de admissibilidade do recurso. Desse modo, é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente. Assim, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DO PREPARO NÃO SANADO, APÓS INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Na égide do CPC/2015, é deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. Na espécie, a parte, após intimação, juntou petição instruída com uma guia de recolhimento e com um comprovante de transferência bancária de valor entre contas de pessoas jurídicas, via pix. 3. A transferência bancária de valor não é documento apto a comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ. 4. A ausência da sequência numérica do código de barras torna impossível aferir o correto recolhimento, razão a qual é inafastável a Súmula n. 187/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.694/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, eis que, “A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). No mesmo sentido é a decisão monocrática no AREsp n. 2.429.978, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/09/2023. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). Assim também é o AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. Por fim, o apelo também não comportaria seguimento, uma vez que o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios e atualização monetária justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2o, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6. Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC. 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010